Tribunal: TJES
Processo: 5007093-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007093-27.2023.8.08.0000

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial. O recurso se volta contra acórdão que, em Ação de Execução Fiscal, reformou a decisão de primeiro grau para indeferir a substituição de valores bloqueados via SISBAJUD por seguro-garantia, mantendo a penhora em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia, com base no art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, configura direito absoluto do executado, ou se a recusa do credor é legítima quando não demonstrada pelo devedor a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia não constitui um direito absoluto do executado. A faculdade prevista no art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil não se sobrepõe à ordem de preferência legal, que posiciona o dinheiro como bem prioritário para a satisfação do crédito em razão da liquidez imediata.

A execução se realiza no interesse do credor, sendo legítima a recusa à substituição da penhora em dinheiro quando o executado não apresenta elementos concretos que justifiquem a medida.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.337.790/PR (Tema 578), cumpre ao executado o ônus de comprovar a "imperiosa necessidade" de afastar a ordem legal de penhora, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

A recorrente, instituição financeira de grande porte, não demonstrou de forma concreta que a manutenção do bloqueio em dinheiro lhe acarretaria prejuízos graves e irreparáveis que justificassem a substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, nos termos do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, não é um direito absoluto do executado, podendo o credor recusar a substituição com fundamento na ordem legal de preferência e no princípio da máxima efetividade da execução.

O afastamento da ordem legal de penhora, que prioriza o dinheiro, exige que o executado comprove a imperiosa necessidade da medida e a excessiva onerosidade da constrição, não sendo suficiente a mera alegação genérica do princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 835, § 2º, e 1.021; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, § 3º, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.337.790/PR (Tema 578).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007093-27.2023.8.08.0000

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VOTO

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15490791), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id. 14791775) que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 10523689), interposto em face do
ACÓRDÃO
(id. 7945810 integrado por id. 10122755) de lavra da
Egrégia Quarta Câmara Cível
que conferiu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
para reformar a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS-ES,

nos autos do
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizada pelo Recorrido em face do
Recorrente
, cujo
decisum
deferiu o seguro garantia como meio de assegurar a execução fiscal em andamento e determinou o levantamento dos valores outrora constritos por meio de bloqueio SISBAJUD.

A propósito, eis o inteiro teor da Decisão objurgada,
in verbis
:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 10523689), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal em face do ACÓRDÃO (id. 7945810 integrado por id. 10122755) de lavra da Egrégia Quarta Câmara Cível que conferiu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR para reformar a DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS-ES, nos autos do AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Recorrido em face do Recorrente, cujo decisum deferiu o seguro garantia como meio de assegurar a execução fiscal em andamento e determinou o levantamento dos valores outrora constritos por meio de bloqueio SISBAJUD.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1) De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

2) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora, não cabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição.

3) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro garantia quando a parte executada não demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar sérios prejuízos, em se considerando tratar-se de instituição financeira.

4) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, é legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007093-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2024)

Irresignada, a Parte Recorrente alega violação ao artigo 835, §2º, do Código de Processo Civil, e aos artigos 9º, §3º, e 15, I, da Lei 6.830/80, tendo em vista que “O Tribunal a quo considerou que o exequente não poderia ser obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, baseando sua decisão exclusivamente na ordem preferencial estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), conforme argumentado pelo agravante. Nesse sentido, o acórdão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a substituição da penhora por seguro-garantia só pode ser recusada pelo credor em caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade do seguro oferecido”.

Devidamente intimada, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões, infirmando que o recurso não merece ser conhecido por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e pela necessidade de reexame de provas (Súmula 7 do STJ). No mérito, pugna pela manutenção do Acórdão, ao argumento de que a recusa da Fazenda Pública é legítima, pois a ordem de preferência da Lei de Execução Fiscal privilegia o dinheiro e a substituição por seguro garantia não é um direito absoluto do devedor, que não comprovou a excessiva onerosidade da penhora em dinheiro, conforme (id. 12491921).

Na espécie, verifica-se que a controvérsia presente nos autos foi decidida em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.337.790/PR (Tema 578), sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem de preferência estabelecida em lei, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade e afastem dita ordem, verbum ad verbum:

TESE VINCULANTE: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC"

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. [...]

(STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013).

Portanto, não merece trânsito a irresignação quanto a esse aspecto.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Irresignada, a Parte Recorrente alega a Decisão recorrida aplicou equivocadamente o Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da ordem de nomeação de bens à penhora, enquanto o caso concreto discute a substituição de uma penhora em dinheiro já efetivada por um seguro-garantia judicial. O banco argumenta que, sob a vigência do atual Código de Processo Civil, o seguro-garantia é legalmente equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora, não sendo lícita a recusa do credor, exceto em casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da apólice.

Devidamente intimada, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões, conforme (id. 15594574).

Inicialmente, insta consignar, de plano, que o Recurso não merece prosperar, notadamente, pois a Decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ponderando os princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor.

Nesse contexto, é imperioso registrar que a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia não constitui um direito absoluto do executado. Isso porque, a despeito o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, § 2º, equipare o seguro-garantia a dinheiro para fins de substituição, essa faculdade não se sobrepõe à ordem de preferência legal, que posiciona o dinheiro como o bem de maior liquidez e, portanto, prioritário para a satisfação do crédito.

Com efeito, ressoa evidente que a controvérsia foi decidida em plena conformidade com a tese vinculante firmada no julgamento do REsp nº 1.337.790/PR (Tema 578) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira, conforme o referido precedente, cumpre ao executado o ônus de comprovar a "imperiosa necessidade" de afastar a ordem legal de penhora, sendo insuficiente a mera alegação genérica do princípio da menor onerosidade.

In casu
, o Recorrente, sendo uma instituição financeira de grande porte, não demonstrou de forma concreta que a manutenção do bloqueio em dinheiro lhe acarretaria prejuízos graves e irreparáveis que justificassem a substituição.

Dessa forma, a recusa do credor em aceitar a substituição é legítima e justificada, pois a penhora em dinheiro garante liquidez imediata e maior efetividade ao processo de execução, ao contrário do seguro-garantia. Ao ponderar os interesses em conflito, a decisão recorrida privilegiou o interesse do credor na satisfação de seu crédito, alinhando-se à jurisprudência pacífica de que a execução se realiza no interesse do exequente.

Portanto, a decisão agravada não merece reforma, pois está devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em equívoco no enquadramento da controvérsia.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Recurso.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.